Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705277-60.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS APELADO: JESSICA MOREIRA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fundação Getúlio Vargas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 68197180) que, nos autos de ação monitória movida pela ora apelante em desfavor de Jessica Moreira de Souza, julgou procedente o pedido e reconheceu constituído “o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, no valor de R$ 5.850,07 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), a contar da data da última atualização (06/03/2023, conforme planilha de ID 153075704)”. Em razões recursais (Id 68197182), a apelante aduz ser necessária a observância da regra contratual, que estabelece, em caso de inadimplência, a incidência ao débito nominal de multa de 2%, a título de cláusula penal não compensatória, e de juros moratórios de 1% ao mês, a serem computados sobre o valor devido. Sustenta que, na cobrança de débito mediante ação monitória, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com data certa para o adimplemento, porquanto fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, os encargos devem ter incidência a partir da data do vencimento de cada parcela. Ao final, formula o seguinte pedido recursal: Por todo o exposto, e por tudo mais que dos Autos consta, presentes os requisitos autorizadores da interposição e do processamento desta Apelação, requer e espera o ora Recorrente que esta Egrégia Corte e seus Integrantes se dignem em conhecer do presente Recurso, bem como dar-lhe total provimento, anulando, por esse motivo, a sentença proferida em Primeira Instancia que julgou improcedente a presente demanda, por ser ato único de Direito e de plena JUSTIÇA! Preparo recolhido (Id 68197183). Contrarrazões pelo não provimento (Id 68197185). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Da análise dos autos, não fosse o pedido veiculado estar dissociado do recurso, verifico ter a sentença recorrida fixado como termo inicial dos encargos da mora exatamente a data de última atualização apresentada pelo apelante. Mais. O caso, a rigor, sequer é relativo a inadimplemento de parcelas previamente estipuladas para o pagamento, visto que somente cobrada a diferença dos valores pagos por um dia de aula disponibilizada, acrescida de multa contratual pelo cancelamento (Id 68196627 e 68196628). Assim, manifesto não haver, no caso concreto, interesse recursal embasado na tese segundo a qual os encargos devem ter incidência a partir da data do vencimento de cada parcela, porque simplesmente não existem parcelas sob cobrança. Nesse contexto, é evidente que da sentença combatida não decorre situação jurídica desfavorável ao autor/apelante, de modo que não existe utilidade ou necessidade na interposição de recurso a esta instância revisora no que diz respeito ao termo inicial de incidência dos encargos da mora. Entrementes, concedido prazo para que a apelante esclarecesse em que consiste seu interesse recursal, quedou-se ela inerte (Id 71752461). Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto patente a ausência de interesse recursal. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora